Tribunal: TJES
Processo: 0003684-91.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003684-91.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VANILDO NEVES SILVA ANJOS e outros (3)
APELADO: IMOBILIARIA GARANTIA LTDA e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LOTEAMENTO COM RESTRIÇÃO JUDICIAL. OMISSÃO DO FORNECEDOR. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. REFINANCIAMENTO DE LOTE EMBARGADO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de desconstituição de ajuste contratual, restituição de valores e indenização por danos morais, sob o fundamento de que a restrição judicial sobre o imóvel era pública e estava averbada na matrícula, o que imporia aos adquirentes o dever de cautela prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contestação apresentada por um dos litisconsortes afasta os efeitos da revelia em relação ao réu inerte quando os fatos são comuns; e (ii) determinar se a publicidade registral de bloqueio judicial exime o fornecedor da responsabilidade por formalizar aditivo contratual e receber prestações de lote cuja comercialização estava proibida por ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contestação apresentada por um dos réus aproveita ao litisconsorte revel, nos termos do art. 345, I, do CPC, desde que haja pluralidade de réus, os fatos sejam comuns e a defesa apresentada seja de natureza objetiva.

A boa-fé objetiva e o dever de transparência impedem que o fornecedor mantenha cobranças ou repactue obrigações pecuniárias relativas a bem submetido a comando judicial que veda o recebimento de prestações atinentes aos lotes alcançados pela medida.

O dever de cautela do adquirente e a publicidade registral não possuem o condão de afastar a ilicitude da conduta do fornecedor que atua em desconformidade com ordem judicial expressa de indisponibilidade.

A omissão quanto à existência de litígio e embargo judicial sobre o imóvel contamina a validade do consentimento, configurando dolo por omissão e falha na prestação do serviço nos termos do art. 14 do CDC.

A regularização superveniente do loteamento e a revogação do bloqueio da matrícula não produzem efeito retroativo para convalidar a conduta ilícita do fornecedor no período em que subsistia a restrição judicial.

A cobrança indevida de parcelas de lote indisponível, aliada à frustração da legítima expectativa de fruição do bem, ultrapassa o mero dissabor e caracteriza dano moral indenizável.

A rescisão do contrato por culpa exclusiva do vendedor impõe a restituição imediata e integral das parcelas pagas, conforme a Súmula 543 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A existência de restrição judicial averbada na matrícula do imóvel não autoriza o fornecedor a comercializar ou refinanciar lotes atingidos pela proibição, sob pena de violação à boa-fé objetiva e ao dever de informação.

O recebimento de prestações de imóvel submetido a bloqueio judicial configura falha na prestação do serviço e gera o dever de restituição integral dos valores pagos e de reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XIV, 37, caput, e 93, IX; CPC, arts. 85, § 2º, 345, I, e 926; CDC, art. 14; Súmula 543 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível nº 60935674920158130024, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, j. 21.05.2025; TJ-MG, AC nº 10000205471667001, Rel. Des. Wanderley Paiva, j. 20.10.2021; TJES, ACi nº 0000084-23.2021.8.08.0048, Rel. Des. Marianne Judica de Mattos, j. 09.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Segundo se depreende dos autos, os apelantes insurgem-se contra a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos de desconstituição do ajuste, restituição de valores e indenização por danos morais, ao fundamento de que a restrição judicial incidente sobre o loteamento “Village do Sol” era pública e se encontrava devidamente averbada na matrícula do imóvel desde 2014, circunstância que imporia aos autores o dever de cautela prévia à contratação.

Conheço do recurso de apelação, porquanto presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mantido o benefício da gratuidade de justiça deferido aos apelantes.

DA QUESTÃO PRELIMINAR: OS EFEITOS DA REVELIA EM LITISCONSÓRCIO PASSIVO.

Compulsando os autos, verifica-se que a segunda apelada,
IMOBILIÁRIA PATRIMÔNIO LTDA.
, apesar de regularmente citada, descurou-se de apresentar peça contestatória. Todavia, tal inércia não autoriza a aplicação automática da presunção de veracidade das alegações fáticas.

Isso porque, como cediço, o Direito Processual Civil pátrio, no artigo 345, inciso I, estabelece uma exceção pragmática à revelia: havendo pluralidade de réus, a contestação apresentada por um deles aproveita aos demais, desde que os fatos sejam comuns e a defesa apresentada seja de natureza objetiva.

In casu,
a
IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA.
ofereceu resistência meritória robusta, impugnando a própria gênese da responsabilidade civil invocada, de sorte que a matéria controvertida permanece sob o crivo do contraditório pleno, motivo pelo qual
REJEITO a preliminar
e passo à análise do mérito.

DO MÉRITO : O CONFLITO ENTRE A PUBLICIDADE REGISTRAL E A BOA-FÉ OBJETIVA

O cerne da controvérsia reside em determinar se a averbação de um bloqueio judicial na matrícula do imóvel é suficiente para eximir o fornecedor da responsabilidade por vender loteamento cuja comercialização estava expressamente proibida por ordem judicial.

O juízo de origem assentou seu convencimento na supremacia do princípio da publicidade registral, arguindo que, estando o bloqueio averbado desde 2014, os autores teriam agido com negligência ao pactuarem em 2016, nos seguintes termos
:

“Assim, não há como se alegar desconhecimento pelos requerentes. Havendo a respectiva averbação, não há como a parte requerente alegar ter sido surpreendida com tal fato, sendo este o motivo que ensejou o pedido de rescisão contratual.” (id. 17704824)

A controvérsia devolvida a esta instância, contudo, não se esgota na existência de averbação da restrição judicial na matrícula do imóvel, nem no dever de cautela dos adquirentes. O ponto central consiste em verificar se, à luz da decisão liminar proferida na Ação Civil Pública nº 0006551-46.2014.8.08.0021, tal como reproduzida nos autos, era lícito às apeladas formalizar aditivo de refinanciamento e continuar recebendo prestações referentes ao lote objeto da demanda coletiva.

Sob a roupagem formal de ‘Aditivo de Contrato’, o ajuste celebrado entre as partes em 06 de maio de 2016 não foi utilizado como mera repactuação neutra de obrigação preexistente, mas como instrumento para viabilizar, em favor das rés, a continuidade da exploração econômica do lote e o recebimento de prestações em contexto já alcançado por vedação judicial.

A forma contratual adotada, portanto, não pode prevalecer sobre a realidade material da avença, que se mostrou incompatível com a ordem liminar então vigente.

A prévia averbação do bloqueio na matrícula, embora relevante para fins de publicidade registral, não possui o condão de afastar a ilicitude da conduta das rés.

A boa-fé objetiva e o dever de transparência, que informam as relações contratuais, impedem que o fornecedor mantenha cobrança ou repactue obrigação pecuniária relativa a bem submetido a comando judicial que vedava, precisamente, o recebimento de prestações atinentes aos lotes alcançados pela medida.

Este é, aliás, o entendimento da jurisprudência pátria, que reafirma,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO .MÉRITO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA.INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DOS IMÓVEIS.CIÊNCIA PRÉVIA DOS VENDEDORES . OMISSÃO NO CONTRATO.VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR CULPA DOS RÉUS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO SINAL . ANTECIPAÇÃO DEVOLVIDA DE FORMA SIMPLES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade quando a apelação apresenta argumentação específica e contrapõe-se diretamente aos fundamentos da sentença recorrida, demonstrando relação de antagonismo entre as teses recursais e a decisão combatida.
Configura inadimplemento contratual, por culpa exclusiva dos promitentes vendedores, a ausência de outorga da escritura definitiva por impossibilidade jurídica de transferência dos imóveis objeto do contrato, cuja indisponibilidade judicial era anterior à celebração do negócio e foi omitida dos termos contratuais. Demonstrada a má-fé na celebração do contrato, impõe-se a restituição em dobro do sinal pago, conforme cláusula expressa contratual, bem como a restituição simples dos valores adiantados. Sentença mantida. Preliminar rejeitada . Recurso não provido.
(TJ-MG - Apelação Cível: 60935674920158130024, Relator.: Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 21/05/2025, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/05/2025)

APELAÇÃO CÍVEL - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - APLICAÇÃO DO CDC - IMPEDIMENTO JUDICIAL NO CADASTRO DO VEÍCULO - RESTRIÇÃO - RESCISÃO CONTRATUAL - DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO - CABIMENTO. 1. "Fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos" (art. 14 do CDC) . 2.Devido à existência de restrição judicial, o contrato de compra e venda deve ser rescindido, com a restituição do valor por ele pago. (TJ-MG - AC: 10000205471667001 MG, Relator.: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 20/10/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/10/2021)

Em outras palavras, o dever de cautela do adquirente não legitima a atuação da fornecedora em desconformidade com a ordem judicial expressa. Ainda que os autores pudessem ter ciência da restrição registral, tal circunstância não exonera as rés da responsabilidade decorrente da formalização do aditivo e do recebimento de valores em afronta à liminar então em vigor.

No tocante à alegação de omissão dolosa ou de informações enganosas prestadas por prepostos das rés, embora a prova oral produzida não permita reconstituir com segurança o teor exato das tratativas havidas entre as partes, tal circunstância, por si só, não afasta a conclusão de que houve violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva.

Isso porque o conjunto probatório, considerado em sua integralidade, revela que as rés, em contexto no qual não se podia ignorar a restrição judicial incidente sobre o loteamento, formalizaram o aditivo de refinanciamento e continuaram a receber valores dos autores, sem demonstração de esclarecimento adequado acerca dos óbices jurídicos que comprometiam a regular fruição do bem.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. No caso concreto, a responsabilidade objetiva das rés decorre da falha na prestação do serviço, evidenciada pela formalização do aditivo e pelo recebimento de parcelas relativas a lote submetido a restrição judicial, em contexto incompatível com a regular fruição do bem.

A conduta das apeladas ao comercializarem o Lote 16, Quadra 28-A, cientes da proibição judicial, configura o que a doutrina denomina de dolo por omissão. A ocultação de que o imóvel era objeto de litígio e embargo judicial contamina a validade do consentimento e impõe o retorno ao
status quo ante
.

Diante desse quadro, a invalidade da repactuação realizada naquele contexto e a ilicitude do recebimento das parcelas impõem a desconstituição do ajuste firmado entre as partes e a restituição integral das quantias pagas pelos autores, no montante de R$ 7.100,00 (sete mil e cem reais), nos termos do Enunciado da Súmula 543 do STJ, que dispõe:

Súmula 543 - Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Cumpre salientar, ademais, que os próprios autos revelam a existência de regularização superveniente do loteamento, porquanto a sentença de origem registra que, às fls. 126/129 da Ação Civil Pública nº 0006551-46.2014.8.08.0021, foi juntada cópia da decisão proferida em 06/09/2017, que homologou termo de ajustamento de conduta e revogou o bloqueio da matrícula, assinalando ainda a inexistência atual de restrição judicial sobre o imóvel.

As contrarrazões, inclusive, valem-se desse dado para sustentar que a situação do loteamento teria sido saneada e que não mais subsistiria impedimento à fruição do bem. Não obstante, tal regularização posterior, embora apta a demonstrar superação fática do entrave registral em momento subsequente, não produz efeito retroativo bastante para convalidar a cobrança e o recebimento de parcelas ocorridos anteriormente, quando ainda vigente a ordem judicial restritiva invocada pelos apelantes.

O exame da licitude da conduta das rés há de ser feito à luz do quadro normativo e fático existente à época do aditivo firmado em 06/05/2016, e não a partir de evento saneador posterior. Assim, a posterior homologação do TAC e a revogação do bloqueio podem ser relevantes para evidenciar alteração superveniente da situação do loteamento, mas não afastam as consequências jurídicas do comportamento adotado pelas rés no período em que subsistia a restrição judicial, nem elidem o dever de restituição dos valores então exigidos e recebidos.

Quanto aos danos morais
, entendo configurado o abalo extrapatrimonial. Isso porque os autores não apenas tiveram frustrada a legítima expectativa de utilização do imóvel, mas foram levados a refinanciar e adimplir parcelas relativas a lote submetido a restrição judicial, em contexto no qual a própria cobrança se mostrava juridicamente indevida. Tal circunstância ultrapassa os limites do mero dissabor contratual.

Todavia, consideradas as peculiaridades do caso concreto, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como os parâmetros valorativos fixados por esta Corte de Justiça, fixo a indenização por danos morais em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia suficiente para compensar o prejuízo experimentado, sem ensejar enriquecimento indevido. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – JUROS DA OBRA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – INDEVIDOS - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Demonstrada a existência de cobrança e efetivo pagamento a título de juros da obra referente a período posterior à data entabulada para a entrega do imóvel, devem ser restituído os importes despendidos pela consumidora. Precedentes. 2.
A demora excessiva na entrega de unidade mobiliária, consubstanciada no atraso 10 (dez) meses após o fim do prazo estabelecido para tanto, é capaz de gerar dano na esfera moral passível de ser indenizado que, observado o método bifásico de arbitramento, mostra-se razoável quando fixado no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. Precedentes.
3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, ACi nº 0000084-23.2021.8.08.0048, 1ª Câmara Cível; Rel. Des. MARIANNE JUDICA DE MATTOS, DJ 09/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA ENTREGA DE COISA CERTA.COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. SOLIDARIEDADE PASSIVA DE TODOS OS QUE PARTICIPARAM DO NEGÓCIO JURÍDICO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ASTREINTES. VALOR PROPORCIONAL. FUNÇÃO PRIMORDIAL DE GARANTIR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. REDUÇÃO DO VALOR. CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Há a responsabilidade solidária entre todos os que participaram da cadeia de consumo, nos termos do parágrafo único do artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor, de modo que, as recorrentes, são solidariamente responsáveis na presente demanda. 2. Eventual acerto de contas entre as apelantes deve ser procedida por via própria, não sendo possível, criar ônus ao consumidor em razão de desavenças comerciais entre as recorrentes. 3. O valor arbitrado a título de multa diária em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), limitado ao total de R$50.000,00, mostra-se razoável e adequado para preservar a eficácia da medida, sendo que o objetivo primordial da fixação das astreintes não é compelir a parte a realizar seu pagamento, mas garantir que cumpra a obrigação imposta. 4. É pacífica a jurisprudência no sentido de que não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo. 5.
O valor fixado na origem, a título de indenização por danos morais, deve ser reduzido como forma de se adequar a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, que em casos semelhantes tem estabelecido o montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.
6. Recursos conhecidos e parcialmente providos. (TJES, APC nº
0007225-24.2014.8.08.0021
, 2ª Câmara Cível; Rel. Des.RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, DJ 06/03/2024)

Por fim, embora desprovido de efeito vinculante, o precedente invocado pelos apelantes, referente ao Processo nº 0014721-86.2019.8.08.0035, pode ser admitido apenas como reforço argumentativo subsidiário, sem caráter determinante, uma vez que a conclusão ora adotada decorre, precipuamente, dos elementos fático-jurídicos específicos presentes nestes autos.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e julgar procedentes os pedidos, a fim de:
(a)
declarar a desconstituição do ajuste firmado entre as partes, inclusive do aditivo contratual celebrado em 06 de maio de 2016;
(b)
condenar as apeladas, solidariamente, à restituição integral da quantia de R$ 7.100,00 (sete mil e cem reais), acrescida de correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora desde a citação; e
(c)
condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de correção monetária a partir deste arbitramento e juros de mora desde a citação.

Em razão da inversão da sucumbência, condeno as apeladas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)